Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700352-92.2021.8.07.0006 RECORRENTE: VALMIR DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, IV, VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, II, do CP, e art. 5o, I, da Lei no 11.340/2006). 2. A defesa recorreu pleiteando a reforma da dosimetria da pena, alegando: (i) desvaloração indevida da culpabilidade e das consequências do crime; (ii) aplicação da fração de 1/6 em vez de 1/8 para cada circunstância judicial negativa; e (iii) majoração da fração redutora pela tentativa para 2/3, argumentando que o iter criminis não foi amplamente percorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a desvaloração da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria foi fundamentada corretamente; (ii) estabelecer se a fração de aumento de 1/8 sobre a pena-base foi adequada; (iii) determinar se a fração redutora de 1/2 para a tentativa de homicídio foi devidamente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código Penal não fixa um critério matemático rígido para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado fundamentar a fração aplicada com base na proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência majoritária adota a fração de 1/8 como parâmetro adequado. 5. A desvaloração da culpabilidade foi afastada, pois a rasgadura das vestes da vítima ocorreu no contexto da luta corporal e da tentativa de homicídio, não havendo elementos para afirmar que o réu a submeteu a situação vexatória ou humilhante para além da própria agressão. 6. A fração de 1/2 para a tentativa foi mantida, pois, apesar da ausência de risco de vida em decorrência das lesões corporais resultantes da agressão, o réu esgotou o iter criminis ao tentar matar a vítima por esganadura, sendo impedido apenas pela intervenção de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 121, § 2°, II, IV, VI, § 2o-A, I, § 7o, III, c/c art. 14, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I; CPP, art. 593, III, "a", "b", "c" e "d". Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2°, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, ambos do Código Penal; 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea c”, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena, referente à tentativa, em grau máximo, considerando a ausência de efetivo risco de vida à vítima, bem como, em razão das lesões terem sido levíssimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2°, incisos II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, ambos do Código Penal; 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea c”, do Código de Processo Penal. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003